Tribunal: TJPA
Processo: 0039516-50.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039516-50.2011.8.14.0301
APELANTE: GIANCARLO BARLETTA GRISOLIA, RENATA DAS GRACAS SEABRA CERQUEIRA GRISOLIA, G. C. G.

APELADO: ESCOLA CIRANDINHA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO DO PROFESSOR AO ALUNO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRESSÃO. FATO QUE NÃO ULTRAPASSOU O LIMITE DISCIPLINAR DO AMBIENTE ESCOLAR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE..

1. Alegação de que o professor segurou o braço do aluno com força capaz de lhe causar hematomas, caracterizando agressão a justificar a responsabilidade civil da escola.

2. Ausência de ato ilícito. Inexistência de conduta contrária ao direito. Ausência de provas.

3. Não existe confissão da representante legal da escola, se ela não estava presente ao fato ocorrido, portanto, não é possível a ela realizar alguma confissão sobre o que não viu ou não executou.

4. Exame de corpo de delito realizado 15 dias depois do fato e laudo de avaliação psicológica inconclusivo. Fragilidade dessas provas.

4. Transação penal realizada pelo professor autor do fato é incapaz de lastrear responsabilidade civil. Precedentes do STJ.

5. No sistema de distribuição do ônus da prova do artigo 333, do Código de Processo Civil anterior repisado no artigo 373 do atual CPC, os autores não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, oriundo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, interposta por
GIANLUCA CERQUEIRA GRISÓLIA; GIANCARLO BARLETA GRISÓLIA; e RENATA DAS GRAÇAS SEABRA CERQUEIRA GRISÓLIA
, contra sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos autos da ação de indenização por danos morais que movem contra ESCOLA CIRANDINHA – SIEC LTDA.

Em sua exordial (ID 1844181), os autores da ação, ora apelantes, aduzem que o primeiro requerente, menor de idade, esteve matriculado como aluno da requerida, ora apelada, no ano de 2009 para cursar o Jardim I. No dia 04 de março, durante a aula de educação física, a criança pediu para ir até a sala de sua irmã, o que foi negado pelo professor; ato contínuo, o garoto saiu correndo e o professor o conteve segurando seu braço com força demasiada, causando-lhe hematomas. Após isso, o professor colocou o aluno de castigo sentado na arquibancada da quadra onde a aula era ministrada. Passado um tempo, o professor se dirigiu até a criança para conversar, no que foi recusado por ela que novamente tentou sair correndo e mais uma vez foi segurado pelo professor causando novas lesões.

Quando a mãe, também autora da ação, foi buscar o infante notou que ele estava bastante agitado e, com alguma insistência, contou-lhe o ocorrido, apesar da escola não ter feito nenhuma menção ao fato quando seus profissionais lhe entregaram a criança. A autora também afirma que procurou a escola para que lhe fossem apresentadas explicações para o acontecido, ocasião em que reuniram com a presença do professor que teria confirmado “todo o relato de GIANLUCA, inclusive que após o ocorrido a criança estava muito nervosa e chorava bastante a ponto de passar mal, pedindo desculpas pela sua atitude, argumentando que ficou muito nervoso com o desenrolar dos acontecimentos.”

Os pais da criança solicitaram o afastamento do professor, além de acompanhamento psicológico durante as aulas, porém, a escola negou os pedidos, não restando outra alternativa do que encerrar o contrato com a entidade, mudando seus filhos de escola “tendo de suportar pesados ônus e encargos financeiros decorrentes dessa mudança intempestiva e extemporânea provocada pela Requerida, bem como os incômodos que tal mudança e alteração provocam, no sentido de escolher e eleger outra escola para que seus filhos pudessem estudar”.

Por fim, requer o reconhecimento dos danos morais que os fatos narrados lhes causaram “correspondente ao pagamento de indenização aos autores a esse título que requerem seja fixada no valor de R$-80.000,00(oitenta mil reais), em razão das lesões físicas e psicológicas sofridas pelo primeiro autor, e psicológicas sofridas pelos demais autores, pais do primeiro autor, valor esse que deverá ser arbitrado por esse MM. Juízo, e ser acrescido de juros e correção monetária na forma da lei.”

Em contestação (ID 1844196), a requerida expôs sua versão dos fatos, alegando que o aluno foi avisado pelo professor que não podia deixar a aula, mas ainda assim, saiu correndo, no que foi contido pela estagiária da turma que acompanhava a atividade; afirmou que, “quando os dois retornaram para a quadra, o professor José Guilherme conversou com GIANLUCA, e explicou que ele havia quebrado o ‘combinado’ e que, por isso, deveria ficar sentado na arquibancada por um curto tempo, pensando no que tinha feito, e que depois voltaria para a brincadeira juntamente com a turma”; como a criança relutou em aceitar ficar aguardando, o professor José Guilherme pediu que a estagiária o levasse á sala de aula para que pudesse se acalmar, e que depois o trouxesse para a aula, tendo então retornado para ministrar as atividades com as demais crianças da classe.”

Aduz que, em nenhum momento do episódio, os profissionais da escola perderam a paciência ou se irritaram com a criança e não segurá-lo a ponto de machucá-lo.

Realização de audiência de tentativa de conciliação infrutífera com a fixação dos pontos controvertidos do processo e audiência de instrução e julgamento com a oitiva das partes.

O Ministério Público ofertou parecer pela improcedência da ação.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 1844225) afirmando que não identificou nos autos nenhum elemento que indique uma conduta ilícita por parte da escola ré, deixando a parte autora de comprovar a existência dos fatos constitutivos de seu direito. Julgou improcedente a ação.

Os requerentes interpuseram apelação (ID 1844226) sustentando que a sentença da forma que foi prolatada, fez apologia ao retorno dos castigos físicos nas escolas; afirma que existem provas do ato ilícito praticado pelo professor da escola requerida. Na contestação apresentada, a ré confirmou o episódio ocorrido, no que seria confissão para efeitos jurídicos, assim como no depoimento da representante legal da escola também houve confissão do evento danoso. “A preposta reconheceu que o professor e a estagiária seguraram Gianluca de forma contundente. E dessa forma admitiu que as lesões tiveram origem no ambiente escolar e no horária da aula”.

Coube-me o feito por distribuição.

O Insigne Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de abril de 2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação na qual
Gianluca Cerqueira Grisólia; Giancarlo Barleta Grisólia; e Renata das Graças Seabra Cerqueira Grisólia
pretendem que seja imputado à Escola Cirandinha – Siec Ltda, a prática de ato ilícito consistente em agressão cometida por um de seus professores ao primeiro requerente. Requer o pagamento de danos morais.

O artigo 186 do Código Civil afirma que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

O conceito de ato ilícito, portanto, está vinculado a uma conduta contrária ao direito (antijurídica). No caso dos autos, por se tratar de uma relação contratual, a conduta pode se verificar na celebração ou execução do contrato.

Pois bem, analisando o conteúdo probatório produzido nos autos, hei de concordar com a sentença prolatada pelo Juízo de origem quando refere que não vislumbrou qualquer conduta ilícita, ou seja, contrária ao direito, na celebração/execução do contrato, por parte da instituição requerida.

No caso, os autores alegam que houve uma agressão física do professor ao segurar o braço da criança com força suficiente para lhe causar hematomas. Alegam ainda que a forma pela qual a criança foi repreendida é desproporcional a sua idade e que a manutenção da sentença seria uma apologia a manutenção de castigos físicos.

As provas produzidas se consubstanciam no depoimento da autora, mãe da criança e da representante legal da escola; o exame de corpo de delito realizado pelo menor; um laudo de avaliação psicológica, além da transação penal que o professor firmou com o Ministério Público após o termo circunstanciado de ocorrência lavrado pelos pais em razão do fato ocorrido.

Com relação aos depoimentos prestados verifico que eles se anulam. A mãe da criança reafirmado a tese de que houve agressão e a representante legal da escola defendendo que não foi um caso de agressão, mas um fato conduzido de acordo com todos os procedimentos pedagógicos seguidos pela escola. Nesse

ponto, rejeito a alegação de confissão por parte da representante legal da ré, como sustentam os apelantes em suas razões recursais. Registre-se que a referida depoente não estava presente no momento que o episódio se desenrolou, portanto, não é possível a ela realizar alguma confissão sobre o que não viu ou não executou. Respondendo aos questionamentos que lhe foram formulados, a depoente relatou exatamente o contrário: admitiu que a criança pode ter sido segura de forma mais contundente, mas que não houve agressão.

As provas ditas técnicas (exame de corpo de delito e exame de avaliação psicológica) não são conclusivas. Sobre o exame de corpo de delito, ainda que afirme a existência de “equimoses de coloração amarelada localizadas nos terços médios do antebraço direito (face posterior) e antebraço esquerdo (face lateral)”, deve-se registrar que foi realizado duas semanas após a ocorrência do fato, o que a meu ver, enfraquece a sua força probatória. Ademais, é fato incontroverso que tanto o professor quanto a estagiária seguraram a criança, que se encontrava agitada, pelo braço, o que não é suficiente para afirmar que isso pode ser caracterizado como agressão. Do mesmo modo, a avaliação psicológica afirma que a atitude da criança de não querer falar sobre o fato poderia ser uma defesa sobre algo que a incomoda, mas também poderia ser uma característica da idade, de estar mais preocupada com suas necessidades prementes.

Na mesma toada, a transação penal não tem a capacidade de embasar condenação em danos morais, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Afirmou o tribunal superior que esse instrumento da Lei n.º 9.099/95 não significa reconhecimento de culpabilidade penal, nem de responsabilidade civil. Transcrevo a ementa do acórdão:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CULPA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a transação penal disposta na Lei nº 9.900/1995 importa reconhecimento de culpabilidade do réu a ensejar a pleiteada indenização por danos morais.

2. O instituto pré-processual da transação penal não tem natureza jurídica de condenação criminal, não gera efeitos para fins de reincidência e maus antecedentes e, por se tratar de submissão voluntária à sanção penal, não significa reconhecimento da culpabilidade penal nem da responsabilidade civil. Precedentes.

3. O recurso especial que indica violação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, mas não especifica a omissão, contradição ou obscuridade a que teria incorrido o aresto impugnado e qual sua importância no desate da controvérsia, é deficiente em sua fundamentação, atraindo o óbice da Súmula nº 284/STF.

4. Não havendo impugnação dos fundamentos da decisão atacada, incide na espécie a Súmula nº 283/STF.

5. O Tribunal estadual concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal e de culpa do recorrido, não sendo possível a esta Corte rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1327897/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

(grifei)

Por fim, reputo a alegação dos recorrentes de que a sentença de improcedência seria uma chancela ao retorno dos castigos físicos, ao esforço retórico imprimido pelo advogado no intuito de defender o interesse de seus constituintes. Longe disso, o provimento judicial de 1º grau e o parecer do MP apenas defendem que o procedimento da escola não se caracteriza como agressão física a justificar uma responsabilidade civil, de acordo com a prova produzidas pelas partes no âmbito do devido processo legal. De igual modo, é perfeitamente factível que crianças sejam sancionadas, mesmo as menores, na medida de seu entendimento, quando não seguem as regras estipuladas. É por isso que as escolas de educação infantil trabalham com os “combinados”, uma espécie de acordo feito entre professores e crianças de pouca idade que estão começando a entender os limites que devem seguir. Daí porque, ao extrapolar esses limites recebem a sanção de deixar de participar por um curto espaço de tempo da atividade. Não cabe a nós, meros operadores do direito, contestar o conhecimento pedagógico.

Dessa forma,
no sistema de distribuição do ônus da prova do artigo 333, do Código de Processo Civil anterior repisado no artigo 373 do atual CPC, comungo da posição do juízo de origem de que os autores não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito
.

Assim, sem a demonstração de conduta ilícita do réu, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

Conforme previsão do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2020